Tribunal: TJSP
Processo: 1001829-82.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Declaração de ineficácia de hipoteca. Garantia prestada pela construtora ao agente financiador. Cessão de direitos de compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Inexistência de cláusula de alienação. Matéria de competência comum das Subseções de Direito Privado, nos termos do art. 5o, 3o, da Resolução 623/2013. Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Declaração de ineficácia de hipoteca. Garantia prestada pela construtora ao agente financiador. Cessão de direitos de compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Inexistência de cláusula de alienação. Matéria de competência comum das Subseções de Direito Privado, nos termos do art. 5o, 3o, da Resolução 623/2013. Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de competência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001829-82.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSÉ CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com suscitação de conflito negativo de competência ao
Grupo Especial da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 32, §1o, do
Regimento Interno desta Corte. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-82.2020.8.26.0071 -Voto no 27872
2
Voto no 27872.
Apelação n° 1001829-82.2020.8.26.0071.
Comarca: Bauru.
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelado: José Carlos da Silva.
Juiz prolator da sentença: Jayter Cortez Junior.
COMPETÊNCIA RECURSAL. Declaração de ineficácia de
hipoteca. Garantia prestada pela construtora ao agente
financiador. Cessão de direitos de compromisso de compra
e venda de imóvel em construção. Inexistência de cláusula
de alienação. Matéria de competência comum das
Subseções de Direito Privado, nos termos do art. 5o, 3o, da
Resolução
623/2013.
Recurso
não
conhecido,
com
suscitação de conflito de competência.
Trata-se de ação declaratória de ineficácia de hipoteca
julgada procedente pela respeitável sentença de fls. 263/266, cujo relatório
se adota, para reconhecer a ineficácia da garantia hipotecária e determinar,
em consequência, a baixa no CRI, independentemente de anuência da
instituição financeira. Ao réu foram atribuídos os ônus sucumbenciais, com
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atribuído à causa.
Inconformado,
apela
o
réu
sustentado
que
a
incorporadora imobiliária firmou contrato de mútuo com a instituição
financeira, mas nunca foi quitado; que com a individualização das unidades
do empreendimento, o registro da garantia hipotecária da matrícula mãe
também é anotado nas matrículas das unidades autônomas; que a
incorporadora imobiliária não requereu a baixa da hipoteca quanto à
unidade objeto dos autos; que é parte ilegítima para o feito, já que não
firmou qualquer negócio com o réu; que é exigida a liquidação do débito
para a baixa da hipoteca; que os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos
a quem deu causa ao ajuizamento da ação; que todos os seus atos são
regulares, não sendo responsável pela sucumbência (fls. 268/279).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-82.2020.8.26.0071 -Voto no 27872
3
Houve resposta (fls. 285/289).
O venerando acórdão de fls. 295/300 entendeu que, ante
o pedido de nulidade de cláusula que prevê alienação de bem imóvel dado
em garantia de financiamento, a competência para julgamento é de uma das
Câmaras de Direito Privado da Subseção III deste Tribunal de Justiça. Com
a redistribuição, os autos foram sorteados a esta relatoria.
É como relato.
Respeitados os fundamentos do venerando acórdão
de fls. 295/300, o recurso não é de ser conhecido, propondo-se a
suscitação de conflito de competência.
Segundo consta da petição inicial, o autor firmou contrato
particular de cessão de direitos com Antônio Carlos Borges, tendo a Gobbo
Engenharia e Incorporações Ltda. anuído com o negócio, para compra de
unidade autônoma e respectiva vaga de garagem em empreendimento
imobiliário em construção. Em outubro/2014 a incorporadora paralisou a
obra, ante a decretação de sua falência, motivo pelo qual optou por aderir
ao regime de afetação de patrimônio, bem como foi dado o imóvel em
garantia do mútuo para construção junto à instituição financeira ré.
Ocorre que, já integralmente quitada a unidade autônoma
adquirida pelo autor, ela continua gravada com a hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, em afronta à Súmula 308 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pretendendo a parte a declaração de ineficácia
da garantia perante si, porque terceiro adquirente do imóvel.
A respeitável sentença recorrida julgou procedente o
pedido, porquanto não se colocou em discussão a integral quitação do
débito pelo autor, de forma que a unidade autônoma não mais pertence à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-82.2020.8.26.0071 -Voto no 27872
4
construtora, sendo aplicável ao caso a Súmula 308 do Superior Tribunal de
Justiça.
A discussão travada entre as partes, portanto, diz respeito
unicamente à declaração de ineficácia e ao levantamento da hipoteca
firmada entre a incorporadora imobiliária Gobbo Engenharia e Incorporações
Ltda. e o agente financeiro, não se discutindo cláusula de alienação
fiduciária do bem. O contrato, como se vê pelo documento de fls. 19/22,
sequer possui cláusula nesse sentido, já que diz respeito à cessão de
posição contratual em compromisso de compra e venda em imóvel na
planta.
Portanto, considerando que a questão discutida tem
por base compromisso de compra e venda de imóvel, distribuído o
feito a esta 36a Câmara de Direito Privado, tem-se não lhe seja afeta a
respectiva competência.
É que, segundo previsão do artigo 5o, §3o, da Resolução
623/2013 deste Tribunal de Justiça, Serão da competência comum das
Subseções de Direito Privado ações relativas a compromisso de compra e
venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos e
todos os demais feitos que, regidos pelo Direito Privado, não sejam da
competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça (realces não
originais).
Nesse sentido:
Competência recursal. Agravo de instrumento tirado contra
decisão proferida em ação de rescisão de compromisso de
compra e venda de imóvel. Competência comum das
Subseções de Direito Privado da Corte, nos termos da
Resolução n. 813/2019. Competência atribuída à 33a Câmara, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-82.2020.8.26.0071 -Voto no 27872
5
quem primeiro foi distribuído o recurso. Contrato cuja natureza é de
compromisso, uma vez que o domínio ficou como garantidor de
crédito (alienação fiduciária). Conflito procedente, declarada a
competência
da
Câmara
suscitada
(TJSP;
Conflito
de
competência no 0026053-23.2020.8.26.0000; Rel. Araldo Telles;
Grupo Especial da Seção do Direito Privado; j. em 30/08/2020)
(realce não original).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA BEM IMÓVEL COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. A
competência se fixa pela causa de pedir. Demanda fundada em
compromisso de compra e venda de bem imóvel. Competência
para julgamento que é comum às Subseções de Direito Privado,
prevalecendo a prevenção gerada pelo anterior conhecimento
da causa pela 06a Câmara de Direito Privado, observado o
disposto no § 3o do artigo 5o da Resolução no 623/13, ademais
do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Conflito de competência procedente para reconhecer a
competência da Colenda Câmara suscitante (06a Câmara de Direito
Privado) para apreciar a matéria questionada (TJSP; Conflito de
competência no 0021309-82.2020.8.26.0000; Rel. Marcondes
D'Angelo; Grupo Especial da Seção do Direito Privado; j. em
05/08/2020) (realce não original).
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
suscitando-se o conflito negativo de competência ao Grupo Especial da
Seção de Direito Privado, nos termos do art. 32, §1o, do Regimento Interno
desta Corte.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator